Tribunal: TJDFT
Processo: 0703065-27.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. OPÇÃO PELO RECEBIMENTO DE CRÉDITO. VALOR DO CRÉDITO RECEBIDO MENOR QUE O PREÇO PAGO PELOS BILHETES ORIGINAIS. DEVIDO REEMBOLSO INTEGRAL. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA PRIMEIRA RECORRENTE PROVIDO. RECURSO DA SEGUNDA RECORRENTE NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas rés MM TURISMO & VIAGENS e GOL LINHAS AÉREAS S/A, contra sentença que e julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na inicial para condenar as requeridas, solidariamente, a pagarem aos autores a quantia de R$ 22.507,27. Em suas razões, a primeira recorrente argui a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, aduz que não praticou ato ilícito contra os consumidores, uma vez que atua somente como intermediadora na venda de passagens aéreas, de modo que devem ser julgados improcedentes os pedidos iniciais. A recorrente GOL LINHAS AÉREAS S/A sustenta a tese de ilegitimidade passiva. Caso tal tese não seja acolhida, requer a improcedência dos pedidos iniciais, pois figura unicamente como parceira do programa fidelidade SMILES.
II. Recurso próprios, tempestivos e com preparos regulares (ID 48863762 e 48863769). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 48863780 e 48863783).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor.
IV. Preliminares de ilegitimidade passiva rejeitadas, com fundamento na teoria da asserção.
V. Consta dos autos que os autores adquiriram passagens aéreas junto à primeira recorrente, para voos operados pelas demais rés, pagando o total de R$ 23.678,91. Todavia, no dia anterior à realização da viagem, foram surpreendidos com a inexistência de alguns trechos, sendo que não receberam assistência de nenhum dos fornecedores para a solução da situação.
VI. O artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que todos aqueles fornecedores de serviço que participem da cadeia econômica respondem solidariamente pelos vícios do produto ou serviço. Todavia, o STJ tem afastado a solidariedade entre a agência de turismo e a companhia aérea quando o negócio se limita à venda de passagens e o dano decorra de ato exclusivo da transportadora, como no caso de atraso ou cancelamento de voo. No caso em análise, foi evidenciado que o motivo do cancelamento do voo se deu inteiramente por atuação da companhia aérea, a qual cancelou os voos, motivo pelo qual deve ser promover o reembolso para os consumidores. Diante desse quadro, tendo em vista que a recorrente MM TURISMO & VIAGENS somente intermediou a venda de bilhete aéreo e ausente a comercialização de pacote turístico, afasta-se a hipótese de responsabilização do intermediador.
VII. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DA PRIMEIRA RÉ PROVIDO. RECURSO DA SEGUNDA RÉ NÃO PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos em face da ré MM TURISMO & VIAGENS S.A, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Condenada a recorrente GOL LINHAS AÉREAS S/A ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.